Tribunal: TJES
Processo: 5008928-14.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008928-14.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: SEBASTIANA GOMES RODRIGUES
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5008928-14.2023.8.08.0012

RECORRENTE: BANCO BMG S.A.

RECORRIDA:
SEBASTIANA GOMES RODRIGUES

JUIZ SENTENCIANTE: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS A DEIXAR CLARO O TIPO DE CONTRATAÇÃO. HIPÓTESE DE ERRO. PRÁTICA ABUSIVA E CONTRÁRIA À BOA FÉ. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RMC. NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Em síntese, aduz a parte autora que solicitou a contratação de um empréstimo consignado, todavia foi realizada a contratação de um cartão com Reserva de Margem para Cartão de Crédito - RMC.

O Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pleito autoral:

Isto posto, na forma do art. 487, inc. I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:

a)
DECLARAR A NULIDADE
do contrato de cartão de crédito com margem consignável em nome da parte autora;

b)
CONDENAR
o réu à restituição, em dobro, dos valores descontados no benefício previdenciário, todos os valores devidamente atualizados desde a data de cada desconto (Súmula 43 do STJ) e juros moratórios desde a citação (artigo 405 do Código Civil). A correção monetária seguirá os índices adotados pelo TJES; os juros serão os legais, de 1% (um por cento) ao mês, conforme artigo 406 do Código Civil c/c artigo 161, § 1º, do Código Tributário Nacional;

c)
CONDENAR
o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros moratórios desde a citação (artigo 405 do Código Civil). A correção monetária seguirá os índices adotados pelo TJES; os juros serão os legais, de 1% (um por cento) ao mês, conforme artigo 406 do Código Civil c/c artigo 161, § 1º, do Código Tributário Nacional.

Irresignada a requerida interpôs recurso (ID 6583111) sustentando preliminar de decadência, prescrição e no mérito sustenta a legalidade do contrato, restituição simples e inexistência de danos morais e subsidiariamente, a minoração do
quantum
indenizatório arbitrado.

V O T O

Conheço do recurso apenas no efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Quanto à alegação de prescrição, o prazo prescricional aplicável ao caso concreto é o quinquenal, previsto no artigo 27 do CDC, por se tratar de defeito na prestação do serviço e o termo inicial de contagem, para fins de sua ocorrência, é a partir da última parcela descontada.

Nada obstante o contrato tenha sido firmado no ano de 2015 (ID 6583096), os descontos permaneceram sendo efetuados, de modo que não há que se falar em prescrição.

Em relação à ocorrência da decadência, coaduno com o entendimento do magistrado
a quo
, nos mesmos termos:

“Também afasto a tese de ocorrência de decadência no caso concreto, uma vez que, como se verá mais adiante, o cerne da questão não é a anulabilidade por erro da autora, mas sim nulidade de pleno direito ante a existência de cláusulas que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que colocaram o consumidor em desvantagem exagerada, além de serem incompatíveis com a boa-fé e a equidade, que contaminam o próprio contrato, não estando sujeito ao prazo decadencial, na forma do artigo 169 do Código Civil.”

Assim, rejeito a preliminar de decadência.

A relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, nos termos do artigo 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

É cediço que a informação é direito básico do consumidor, nos termos do artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, assegurando a igualdade material e formal, diante do seu déficit informacional e enseja, em sua ausência de forma adequada e clara, inclusive, a responsabilidade objetiva dos fornecedores dos serviços, conforme parte final do artigo 14, CDC.

Nesse sentido, é evidente que o Recorrente possui o dever de informar, perante o consumidor, sobre seus serviços, de maneira adequada e clara, bem como sobre os riscos que apresentam, de modo a demonstrar perfeito atendimento aos princípios da transparência e da boa fé das relações de consumo.

No decorrer da instrução probatória, verifico que a recorrente, apesar da alegação de higidez do negócio jurídico e da juntada do contrato, não conseguiu demonstrar que forneceu todas as informações necessárias ao consumidor, de modo a deixar claro o tipo de contratação que estava sendo realizado, uma vez que há diferença considerável entre a modalidade celebrada e àquela que o Recorrente intencionava fazer, qual seja de empréstimo consignado, o que configura o erro, nos termos do artigo 138 e 139 do CC e artigo 46 do CDC.

Nesse sentido coaduno com o entendimento do magistrado
a quo
:

“O contrato, apesar de assinado, é um documento de adesão com múltiplas e complexas cláusulas que impedem o consumidor de compreender, de fato, as consequências da emissão de um cartão de crédito com desconto do valor mínimo na margem consignável, gerando um acúmulo do saldo devedor, atrelado a uma taxa de juros altamente desfavorável ao consumidor, quando comparado aos juros de um empréstimo simples consignado.

Aliado ao fato de que o cartão jamais foi utilizado, tem-se que o valor pago pelo consumidor, somado ao saldo devedor do cartão, demonstram de forma clara o crescimento astronômico da dívida, colocando-o em posição de extrema desvantagem financeira diante de sua capacidade limitada de compreensão dos termos do contrato assumido.

A natureza do contrato (RMC), não obstante seja lícita, exige do fornecedor que apresente ao consumidor todos os riscos e custos envolvidos no negócio. Lamentavelmente, não é o que ocorre de forma ordinária, como se observa na prática dos milhares de casos que chegam ao judiciário. Pessoas simples de baixa renda e pouca instrução são induzidas, por absoluta má-fé, à celebração de um contrato altamente desfavorável a elas e com encargos que se tornam impossíveis de serem pagos ao longo dos meses.”

Assim, considerando a prática abusiva pelo Recorrido e sua contrariedade ao Princípio da Boa-fé objetiva, entendo pela nulidade do contrato de cartão de crédito, cabendo a restituição dos valores descontados.

Todavia, em que pese o entendimento do magistrado
a quo
, por se tratar de uma relação de consumo, os valores cobrados de forma indevida podem ser restituídos em dobro, por força do art. 42 do CDC. Entretanto, para isso, é preciso que se comprove a má-fé do Requerido, ora Recorrente. No caso em apreço, não vislumbro provas que justifiquem a devolução em dobro.

Quanto aos danos morais, entendo que a falha na prestação dos serviços pelo Recorrente configura a ilicitude de sua conduta, diante dos descontos indevidos realizados. Logo, está caracterizado o dever de indenizar a parte Recorrida pelos danos morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

De acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante.

Neste caso, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o requerido a adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar em minoração do referido valor, estando ele de acordo com os precedentes aplicados por esta Turma Recursal.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
reformando parcialmente a sentença, para determinar a restituição simples dos valores indevidamente descontados da conta da autora, com correção monetária da data de cada desconto e com juros de mora da citação, mantida a sentença em todos os seus demais termos.

Sem condenação em custas e honorários, ante o parcial provimento do recurso, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995.

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator, ouso em divergir do voto proferido, tendo em vista que, uma vez reconhecida a falha no dever de informação, ensejando em vício de consentimento da consumidora, resta configurada a má-fé da instituição financeira, que promoveu a contratação de modalidade diversa da pretendida. Sendo assim, coaduno com o entendimento do juízo de piso, de que a restituição dos valores descontados deve ser em dobro, na forma do art. 42 do CDC. Portanto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.